Tribunal: TJDFT
Processo: 0709221-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709221-71.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO LEITE DA SILVA, ANTONIO MARCOS HENRIQUE DA SILVA, ANTONIO MOREIRA DA PAIXAO, ANTONIO PEDRO DE SOUSA, ANTONIO PEREIRA DAS NEVES, ANTONIO RAMOS VENTURA, ANTONIO RIBEIRO DE LIMA, ANTONIO RINALDO DA SILVA MOURA, ANTONIO ROCINIO PIMENTA, ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tendo em vista a impossibilidade de julgamento eletrônico, diante do interesse manifestado pela realização de sustentação oral, determino a exclusão do processo da pauta de julgamento virtual, em conformidade com o disposto no artigo 4o, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, e sua inclusão na pauta para julgamento presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de junho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator